Tribunal: TJBA
Processo: 8002450-07.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002450-07.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA, RICCARDO MAX DE CASTRO ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMATIVO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO PARCIAL. IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor militar estadual para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de auxílio-transporte referente ao período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, com base na previsão legal contida na Lei Estadual nº 7.990/2001. A sentença reconheceu a prescrição parcial das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, acolheu os cálculos apresentados pelo autor, fixou a taxa Selic para atualização monetária e juros, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o feito deveria ter sido suspenso em razão da pendência de julgamento definitivo de IRDR; (ii) definir se houve prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (iii) estabelecer se há direito ao auxílio-transporte no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, com aplicação analógica de regulamento anterior; e (iv) examinar a correção dos critérios de cálculo e dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com base na pendência de julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 não se justifica, pois o acórdão do STJ já transitou em julgado, consolidando a tese jurídica e permitindo a continuidade da marcha processual.

A prescrição não atinge o fundo de direito, pois não houve negativa expressa do auxílio-transporte, mas apenas omissão na regulamentação. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, limitando a prescrição às parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

O direito ao auxílio-transporte já estava previsto no art. 92, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, e a ausência de regulamentação até 2019 não impede seu reconhecimento, dada a omissão estatal injustificável por mais de 13 anos.

A tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 determina que, para o período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, aplicam-se analogicamente os critérios do Decreto nº 6.192/1997, permitindo o pagamento do auxílio com base em parâmetros objetivos.

A alegação de transporte gratuito para militares fardados não afasta o direito à verba, pois tal benefício eventual não substitui a indenização pelas despesas efetivas com deslocamento, cuja comprovação deve ser feita caso a caso, o que não ocorreu.

A ausência de previsão orçamentária não inviabiliza a condenação judicial fundada em direito previamente estabelecido por lei, afastando-se a incidência do art. 169 da CF, conforme interpretação conjugada com a LRF.

Os cálculos apresentados pelo autor basearam-se em critérios objetivos (20 dias úteis, tarifa de R$ 6,60 por dia, dois deslocamentos), reconhecidos como corretos inclusive pelo apelante, não havendo elementos que justifiquem sua impugnação.

A atualização do débito deve observar o art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa Selic, entendimento corretamente adotado pelo Juízo de origem.

A condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento definitivo de IRDR não impede o prosseguimento do feito quando já transitada em julgado a decisão do STJ sobre a matéria.

A ausência de regulamentação do auxílio-transporte não afasta o direito ao seu recebimento quando previsto em lei, aplicando-se analogicamente norma anterior para suprir a lacuna.

A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não houver negativa expressa do próprio direito.

A ausência de previsão orçamentária não constitui óbice ao cumprimento de decisão judicial que reconhece direito previamente estabelecido em lei.

A atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública deve observar a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 373, II, 85, §2º e §4º, II, 927, III; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, alínea “h”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º e §§; Decreto Estadual nº 18.825/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, TEMA 1; TJ-BA, Apelação nº 0502657-33.2016.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 07.12.2021; TJ-BA, APL nº 0529898-27.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 15.06.2022; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0555013-79.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
LEANDRO OLIVEIRA SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria